Tribunal: TJSP
Processo: 1084768-30.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício no aresto em comento. Não configuração. Inexistência de vício. Provimento colegiado exauriente e devidamente fundamentado. Prequestionamento anotado. EMBARGOS REJEITADOS.